Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-51.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – SFH – Ação revisional – Procedência – Razões do apelo dissociadas da sentença – Ausência de impugnação específica – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Sentença mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000756-51.2016.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ONIVALDO BERNARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-51.2016.8.26.0383 -Voto no 14606 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000756-51.2016.8.26.0383
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelado: Onivaldo Bernardini
Comarca: Nhandeara Vara Única
Juiz (a) de 1o Grau: Renato dos Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14606
CONTRATOS BANCÁRIOS
SFH
Ação revisional

Procedência Razões do apelo dissociadas da sentença Ausência
de impugnação específica Violação ao princípio da dialeticidade
Aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 Sentença
mantida Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 27/01/2020 (fls. 409/412), de relatório adotado, que julgou procedente a ação,
para declarar “a abusividade da capitalização de juros no tocante ao contrato firmado
entre as partes e o adimplemento da obrigação e CONDENANDO o réu à devolução em
dobro do montante de R$ 5.191,99 (cinco mil e cento e noventa e um reais e noventa e
nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação e correção
monetária a contar da data do ajuizamento da ação. Diante da sucumbência, arcará o réu
com o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do patrono do autor que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação”.
No recurso (fls. 416/427) é alegado que não é caso de revisão
contratual, haja vista que o contrato foi firmado livremente pelo autor, ora apelado,
devendo ser observados os princípios do ato jurídico perfeito e “pacta sunt servanda”; que
não houve cobrança indevida, não havendo que se cogitar de repetição de indébito ou
indenização por danos materiais; que não há prova de que “agiu com negligência,
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”; que no caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-51.2016.8.26.0383 -Voto no 14606 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
deve haver inversão do ônus da prova; e, discorre sobre a necessidade da observância do
NCPC, art. 85 na fixação de eventual verba honorária. Pede provimento do recurso para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 433/442.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
26/02/2020, é tempestiva e está instruída com o preparo (fls. 428/429).
No recurso interposto não há impugnação específica em relação aos
fundamentos da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos: “[...] Antes de
adentrar no mérito especificamente, cumpre destacar que o CDC é plenamente aplicável ao caso
ora em exame, uma vez que o autor se enquadra na categoria da vulnerável técnica e
economicamente, atraindo para os contratos firmados a incidência do CDC. Versando a presente
demanda sobre serviço bancário, indubitavelmente trata-se de relação de consumo, não se
olvidando que "Resta evidenciado, por outro lado, que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, quer na prestação de serviços aos seus clientes (por exemplo, cobrança
de contas de luz, água e outros serviços, ou então expedição de extratos etc.), quer na concessão
de mútuos ou financiamentos para a aquisição de bens, inserem-se igualmente no conceito amplo
de serviços. Aliás, o Código fala expressamente em atividade de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, aqui se incluindo igualmente os planos de previdência privada em geral,
além dos seguros propriamente ditos, de saúde etc." O laudo pericial confeccionado deve ser
acolhido em sua íntegra, uma vez que as conclusões lá expostas demonstram o manejo da boa
técnica contábil. Nesse diapasão, questiona o autor, em apertada síntese, as cláusulas contratuais
que preveem capitalização indevida de juros. No tocante à taxa de juros e a capitalização destes,
observo que a matéria foi objeto de muita discussão na doutrina e jurisprudência, em especial em
razão do disposto no Art. 4o, do Decreto n° 22.626/33 (Lei da Usura) e a Súmula 121 do STF,
cujas respectivas redações são: “Art. 4o. É proibido contar juros dos juros: esta proibição não
compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.”
e “ É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A esse respeito,
observo que antes mesmo da edição da medida provisória n° 2.170-36 de 23 de agosto de 2001,
que permitiu em seu art. 5o a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
parte de instituições financeiras, a capitalização anual de juros em contratos já era possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-51.2016.8.26.0383 -Voto no 14606 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
desde que pactuada, nos termos do art. 591 do Código Civil (sucessor do art. 1.262 do CC/1916).
É permitida, portanto, a capitalização de juros desde sua periodicidade não seja inferior a um
ano, salvo quando se tratar de instituições financeiras, hipótese em que, nos termos da medida
provisória supracitada, é admitida a capitalização mensal de juros. Foi esse o entendimento
adotado pela Súmula 596 do STF, que restringiu a incidência da Súmula 121 do STF e do Decreto
n° 22.626/33 (Lei da Usura) frente a instituições financeiras enunciando que: “As disposições do
decreto 22.262/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”. Nesse sentido manifestou-se também o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
consolidando entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo: [...]. Deve-se atentar,
ainda, que a Súmula 596 do STF não apenas admitiu a prática da capitalização mensal de juros
pelas instituições financeiras, mas também afastou a limitação da taxa de juros e outros encargos
conforme o previsto no Decreto n° 22.626/33 (Lei da Usura) em matéria de contratos bancários.
Aliás, visando por fim à discussão quanto à limitação da taxa de juros em contratos bancários o
Egrégio Supremo Tribunal Federal chegou a editar a Súmula Vinculante no 7, estabelecendo que:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar.”. Nesse sentido, também o enunciado das Súmulas 539 ("É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001"), desde que expressamente pactuada) e 541
("A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"). Aqui impõe-se um
esclarecimento. O autor sub-rogou-se na presente obrigação em 2003 (fls. 400/401) ao suceder os
adquirentes originários no financiamento. Assim, quando assumiu a obrigação, eram plenamente
aplicáveis ao caso as disposições da MP n.o 2170-36/2001, não havendo óbice à capitalização
mensal, nem limite para taxa de juros. Nesse passo, somente será possível a capitalização nos
moldes acima citados quando houver expressa pactuação das partes, o que, nos termos do
instrumento do contrato (fls. 63/71), não ocorreu. Considerando que não veio aos autos
instrumento contratual em que conste autorização para cobrança de juros capitalizados, de modo
que esta prática é abusiva, sendo de rigor o acolhimento do pedido declaratório. Para fins de
repetição, adotam-se nesse ponto os montantes apurado pelo laudo pericial no que tange à
capitalização, qual seja, o montante de R$ 5.191,99 (cinco mil e cento e noventa e um reais e
noventa e nove centavos) como saldo credor em favor do autor, sendo igualmente de rigor a
devolução, já que não se pode cogitar de engano justificável. Ademais, não havendo débito, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-51.2016.8.26.0383 -Voto no 14606 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
caso de declarar adimplido o contrato firmado [...]”.
Como anteriormente relatado, alega o apelante, em síntese, que o
contrato firmado deve ser cumprido, sem impugnar especificamente as questões de mérito
e as provas conhecidas, admitidas, e valoradas na sentença. Também não há na apelação
qualquer referência ao caso concreto.
Falta ao apelo um de seus requisitos extrínsecos (objetivos), qual
seja o da regularidade formal, pois as razões recursais estão completamente dissociadas dos
fundamentos da sentença. Não houve cumprimento da regra constante no artigo 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil de 2015, fato que constitui óbice ao conhecimento do
recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. Recurso que não vence o juízo de
admissibilidade Apelante que não ataca os fundamentos da sentença
Não basta que declare a recorrente seu inconformismo, pois a quem
recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada
a decisão hostilizada Não observância ao disposto no art. 1.010, II e
III, do CPC Ausência de motivação recursal pertinente Precedentes,
inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
CONHECIDO” (Apelação no 1010259-04.2018.8.26.0003, Re. Sergio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 28/03/2019) (g).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Inépcia da
apelação. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se
conhecer da apelação, ante a ausência de impugnação específica
contra a r. sentença Art. 1.010, II do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO” (Apelação no 1014215-21.2018.8.26.0361, Rel. Israel
Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 26/03/2019) (g).
Em caso precedente, envolvendo o mesmo banco, em apelação com
fundamentação semelhante, essa relatoria assim se manifestou:
“RECURSO APELAÇÃO - Arrazoado recursal em que não se declinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-51.2016.8.26.0383 -Voto no 14606 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença - Ausência
de impugnação específica às razões de decidir - Ofensa ao art. 514, II,
CPC - Princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade manifesta -
Precedentes - Recurso não conhecido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 3000413-95.2013.8.26.0457, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 19/08/2016).
Nessa quadra, o recurso não comporta conhecimento.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)